Tribunal: TJMT
Processo: 1001637-11.2019.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001637-11.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), R M SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ: 27.450.356/0001-83 (RECORRIDO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPÊTENCIA DO JUIZO REJEITADA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO APÓS O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO GENÉRICO – TESE DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA – INSCRIÇÃO APÓS O CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS – VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Restando comprovada a condição de microempresa, não há que falar em incompetência do Juízo.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, por débitos indevidos gerados após o cancelamento do serviço e pagamento do valor remanescente, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, mesmo para pessoas jurídicas, haja vista a violação à honra objetiva.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e declarando a inexistência

dos débitos cobrados correspondentes às mensalidades de agosto a dezembro de 2018 e janeiro de 2019
, bem como a exclusão do débito inscrito (R$ 231,01) e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00) com o argumento de que houve inscrição nos órgãos de proteção após o cancelamento do serviço, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pelo afastamento das questões preliminares e pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para:

Declarar a inexistência dos débitos cobrados correspondentes às mensalidades de agosto a dezembro de 2018 e janeiro de 2019, determinando-se sua exclusão dos cadastros de proteção ao crédito e dos registros internos, caso ainda existentes.

CONDENAR

a parte Reclamada ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor já atualizado.

Sem custas e honorários advocatícios de sucumbência, com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, arguindo preliminar de incompetência do Juízo, ante a ausência de comprovação de microempresa. No mérito, sustenta que não praticou qualquer ato ilícito, alegando inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR

I – DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE MICROEMPRESA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da incompetência do Juízo, ante a ausência de comprovação da parte promovente da qualidade de microempresa.

Verifico pela análise dos autos que o magistrado
a quo,
no momento da elaboração da sentença, procedeu a consulta ao sistema de optantes do simples a fim de comprovar a condição de microempresa da parte promovente, conforme trecho da sentença, que cito:

“Além disso, em consulta ao sistema de optantes do simples, verifiquei que a empresa Reclamada possui cadastro ativo, sendo parte legítima para figurar como autora nos Juizados Especiais”.

Assim, sem razão a parte promovida, posto que reitera pedido já analisado, não trazendo aos autos provas de suas alegações, a ponto de desconstituir os fundamentos da sentença.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

II - MÉRITO

Colendo Pares:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que registrada em 09/08/2018, após o cancelamento dos serviços que se deu em 03/07/2018, conforme e-mail acostado aos autos.

Não havendo comprovação da legitimidade de eventuais débitos registrados após o cancelamento, de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a falha e condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

O recurso interposto é genérico e se limita a alegar ausência de ato ilícito, sem impugnar os fundamentos da sentença, sendo evidente que a inscrição é indevida porque relativa a débitos gerados após o pedido de cancelamento.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
, mesmo para pessoas jurídicas, haja vista a violação à honra objetiva.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável, devendo ser mantida na íntegra.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020